Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-78.2009.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELANTE(S):
HILARIO MOACIR HERTER
APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo HILARIO MOACIR HERTER contra a sentença proferida no procedimento de Cumprimento individual de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública no 1998-01.1.016798-9-DF) no 2975-49.2011.8.11.0059 ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC/15, ante a ilegitimidade ativa.
Inconformado, sustenta o poupador exequente que a fundamentação sentencial deixou de observar que o entendimento do RE 573.232/SC não é aplicável às execuções individuais de sentença coletiva transitada em julgado, cujo error in judicando recai sobre a compreensão de ser necessária a existência de prévia autorização por parte do consumidor para a propositura da ação coletiva que originou o título exequendo.
Assevera que o próprio STF já decidiu que não se aplica o entendimento do precedente do RE 573.232/SC nas Ações Civis Públicas transitadas em julgado como por exemplo no caso da ACP no 1998.01.1.016798-9.
Alega que, conforme entendimento firmado pelo REsp 1.391.198/RS, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, a legitimidade ativa alcança todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC.
Aduz que, diversamente da ação que gerou o presente cumprimento de sentença coletiva exequenda, a demanda julgada pelo Excelso Supremo referia-se à Ação Ordinária ajuizada pela Associação do Ministério Publico Catarinense na qual se pleiteava “em prol de seus associados, a incidência e os pagamentos reflexos do percentual correspondente a 11,98% sobre a gratificação eleitoral, retroativamente a marco de 1994, calculada sobre os vencimentos dos juízes federais, mas reduzida por força de sua conversão em URVs”.
Conclui asseverando que, pela dicção dos artigos 1o, 5o e 16, todos da Lei no 7.345/85 e artigos 21, 82 e 103, todos do CDC, a sentença coletiva ora exequenda (a) foi ajuizada por associação legitimada, (b) que não necessita de autorização assemblear, pois (c) tem como objeto questão o referente a defesa do consumidor, e (d) produz efeitos erga omnes (para todos os poupadores que mantiveram caderneta de poupança com a instituição requerida – conforme expressamente consignado na decisão transitada em julgado).
Contrarrazões nos IDs ns. 29463463 e 29463464, pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
A causa trata de questão consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
É bem verdade que, por algum tempo, a jurisprudência do STJ manteve-se pacífica no sentido de que, por força de coisa julgada fixada ainda na fase cognitiva da ACP no 1998.01.1.016798-9, todo e qualquer poupador teria legitimidade ativa para requerer individualmente o cumprimento da sentença coletiva, ainda que não associado ao instituto autor da ação (IDEC), ou tenha lhe dado autorização para demandar na defesa de seus interesses, ou mesmo que residisse no Distrito Federal.
É o que se pode depreender dos Temas 723 e 724 do STJ, cujas teses paradigmas foram fixadas pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.391.198/RS sob o rito dos recursos repetitivos. Vejamos:
Tema 723.
“A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”
Tema 724.
“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”
Ocorre, todavia, que em razão do novo posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE no 573.232 (Tema 82 do STF) e RE no 612.043 (Tema 499 do STF), recentemente a Terceira Turma do STJ – cujos membros integram a Segunda Seção da mesma Corte –, houve por bem alterar o entendimento firmado nos Temas 723 e 724, à unanimidade de seus membros.
Essa mudança de posicionamento se deu no julgamento do Ag.Int. no REsp 1648095/PR e teve por fundamento a ausência autorização expressa do poupador recorrido para que a aludida Associação propusesse a ação coletiva.
E do voto condutor do aresto que inaugurou esse novo posicionamento do órgão fracionário, colhe-se o seguinte fundamento:
“[...] Com efeito, conforme asseverado na decisão agravada, o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade do recorrente invocada pelo banco no agravo de instrumento contra decisão em liquidação, porquanto não era associado do Idec nem residia na comarca em que tramitou aquela ação, qual seja, São Paulo – SP; e, ainda, que a sentença, transitada em julgado, da referida ação civil pública não determinou a irradiação de seus efeitos para outros estados da federação (e-STJ, fl. 723).
Por certo, a jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento dos REsps n. 1.243.887/PR e 1.391.198/RS, relatados pelo Ministro Luis Felipe Salomão e submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), consolidou o entendimento de que a sentença proferida na ação civil pública, a qual condenou determinado banco ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança daquela instituição financeira, independentemente de sua residência ou domicílio no órgão prolator; e de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos, no caso, do Idec – de ajuizarem o cumprimento individual daquela sentença coletiva no órgão prolator ou em foro diverso deste.
[...]
No entanto, o entendimento acima delineado sofreu mutação na Terceira Turma desta Corte Superior para se adequar ao alinhavado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a propositura de ação coletiva pelas associações, na defesa dos interesses de seus associados, exige a expressa autorização destes, seja individualmente, seja por deliberação em assembleia, sendo insuficiente a previsão genérica no estatuto, por cuidar-se de hipótese de representação processual.
[...]
Portanto, como não houve, na espécie, autorização expressa do recorrente, de rigor a manutenção da cognição do aresto impugnado – de ilegitimidade ativa ad causam –, uma vez que se alinha com o posicionamento da jurisprudência recente da Terceira Turma desta Corte, incidindo o teor do disposto na Súmula 83/STJ.” (gr.n.)
Aliás, o referido precedente ficou assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADORES DE CADERNETA DE POUPANÇA. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL EXTINTA POR ILEGITIMIDADE ATIVA. POSICIONAMENTO DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR FIXADO OBSERVANDO A PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, está configurada a ilegitimidade ativa ad causam do ora recorrente para promover a execução individual de sentença condenatória proferida em ação civil pública, promovida pelo IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor), em razão de não ter havido autorização expressa do ora agravante para que a aludida entidade propusesse a ação em análise. 2. Dissídio jurisprudencial não comprovado nos termos exigidos pelo artigo 1.029 do CPC/2015. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1648095/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017)
Note-se que ao proferir tal decisão, a Terceira Turma do STJ não só inaugurou um movimento jurisprudencial dissonante do que vinha se consolidando, como também já sinalizou que recursos com pretensão contrária ao seu novo posicionamento serão inadmitidos com base na Súmula 83 do STJ – a qual veda a admissão de recursos especiais contrários às orientações pacíficas da referida Corte –, indicando, portanto, a superação dos Temas 723 e 724, ambos do STJ.
Desta feita, ante o novo entendimento do STJ, “está configurada a ilegitimidade ativa ad causam do ora recorrente para promover a execução individual de sentença condenatória proferida em ação civil pública, promovida pelo IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor), em razão de não ter havido autorização expressa do ora agravante para que a aludida entidade propusesse a ação em análise.”(AgInt no REsp 1648095/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017), reconheço a ilegitimidade do apelante.
Consigne-se, por fim, que embora a matéria jurídica tratada no presente caso não seja a mesma das tratadas nos Temas 82 e 499 do STF, a ratio decidendi de cada um dos referidos leading cases é exatamente a mesma, ou seja, a ausência de filiação junto à associação autora da ação coletiva, bem como ausência de autorização para a sua representação em juízo.
Desta feita, a sentença se revela irrepreensível, devendo ser mantida monocraticamente.
Ante o exposto, nego provimento monocraticamente ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.
P. I. C.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora